Tribunal: STF
Processo: Rcl 57421
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG (TEMA 1.199) E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 484. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Missionários da Santíssima Trindade, em 16.12.2022, contra decisão do Desembargador relator do Agravo de Instrumento interposto no Processo n. 2295037-70.2022.8.26.0000, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, representativo do Tema 1.199 da repercussão geral, e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664. Consta da decisão reclamada:



    “Busca a agravante que seja declarada nulidade do bloqueio dos bens desta, que ocorreu em ação civil pública, fundada em ato de improbidade administrativa. Nota-se que referida decisão se deu em 23/04/2020, em face da qual a agravante se insurgiu, e que teve seu recurso desprovido em 16/12/2020. Aduz, agora, que a constrição sobre os valores em conta bancária fere a Lei 14.230/21, vez que a Associação teria ficado impossibilitada de pagar seus colaboradores, além das demais despesas de operação que estaria obrigada a cumprir por força dos contratos. Mas o advento desta lei, por si só, não pode ser considerado fato superveniente a permitir a reanálise da matéria. Pois, o novo regramento não poderá retroagir para alcançar atos processuais praticados antes de sua vigência, diante do princípio do tempo rege o ato e a teoria do isolamento dos atos processuais. Ainda que os efeitos daquela decisão persistam até o momento, diante de sua própria natureza cautelar, o ato não pode ser desfeito, segundo os fundamentos trazidos pela agravante. Aliás, o tema referente ao bloqueio de bens alegadamente impenhoráveis foi devidamente analisado no julgamento do Agravo de Instrumento supracitado. Agora, neste grau de jurisdição, embora alegue ser questão de ordem pública, esta está acobertada pela preclusão. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo ” (e-doc. 19).



    2. A reclamante alega que, na origem, o juízo da Primeira Vara Cível do Foro de Tremembé/SP determinou o “bloqueio de R$ 288.366,01 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo) (…) [e] que referida constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos das Prefeituras Municipais, em razão dos contratos de gestão celebrados com vistas à execução de serviços de educação” (fl. 2).



    Anota que, “diante da manifesta ilegalidade da constrição, a Reclamante pleiteou no processo, pedindo o desbloqueio dos valores nas referidas contas bancárias, sustentando que devido a nulidade de penhora o numerário não poderia ser objeto de arresto judicial, haja vista a origem pública dos recursos para aplicação em gastos com educação” (sic, fl. 3). 



    Relata ter sido o pedido indeferido pelo juízo da Primeira Vara Cível de Tremembé/SP, ao fundamento de que “os dispositivos da Lei 1[4].230/2021 não poder[ão] retroagir para alcançar atos processuais aplicados antes da sua vigência” (fl. 4). Ao examinar o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, o Desembargador relator daquele recurso salientou que “o advento d[a Lei n. 14.230/2021], por si só, não pode ser considerado fato superveniente a permitir a reanálise da matéria. Pois, o novo regramento não poderá retroagir para alcançar atos processuais praticados antes de sua vigência, diante do princípio do tempo rege o ato e a teoria do isolamento dos atos processuais” (fl. 5).



    Argumenta que, “ao manter entendimento pela irretroatividade da Lei 1[4].230/01 e a consequente PENHORA de recursos públicos destinados à educação, para fins de satisfazer futura possível execução, a autoridade Reclamada afrontou diretamente o entendimento nas decisões proferidas na ARE 843989/PR, na ADPF 484/AP E ADPF 664/ES, nas quais este Supremo Tribunal Federal consignou entendimento de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei” e que “é inconstitucional a constrição judicial que recaia sobre os ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas” (fl. 6).



    Enfatiza que, “na ADPF 484-AP, o Plenário do STF julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial de ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois tal circunstância importa em transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, o que, sem prévia autorização legislativa, é expressamente vedado pela Constituição (…) [pois,] configura[ria] ofensa ao princípio da legalidade orçamentária” (fl. 9).



    Salienta que, “ao determinar a manutenção da PENHORA dos ativos financeiros repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a futura Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado na ARE 843989/PR e ADPFs 484-AP e 664–ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 12). 



    Esclarece tratar-se de “associação beneficente sem fins lucrativos de direito privado, qualificada a prestar serviços na área de educação, com atendimento em creches de crianças de 0 a 05 anos de idade [e aponta] esta[r] sofrendo com reiteradas penhoras em suas contas bancárias decorrentes de ações judiciais, nas quais estão sendo bloqueados valores das verbas públicas que são repassadas pelo Poder Público para aplicação em educação e, dessa forma, desviando a finalidade dos recursos” (fl. 12).



    Acentua que “a Autoridade Reclamada expediu mandado de pesquisa patrimonial, que culminou na penhora de R$ 288.366,01 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo), em contas utilizadas exclusivamente para movimentar recursos públicos destinados à educação” (fl. 12) e que “todos os recursos creditados nessas contas são realizados pela Prefeitura de São José dos Campos com a finalidade de aplicação exclusiva em educação infantil, nos termos do contrato firmado entre as partes” (fl. 15).



    Acrescenta que “os recursos financeiros, cuja titularidade pertence ao Município de São José dos Campos fo[ram] penhorado[s] para fazer frente [e] garantir uma possível condenação, ou seja, com natureza cautelar. Assim sendo, a determinação de bloqueio proferida pela autoridade coatora, incidindo sobre valores com destinação orçamentária específica, compromete a execução orçamentária e a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo” (fls. 18-19). 



    Requer “tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Autoridade Reclamada nos autos do Agravo de Instrumento – Processo nº 2295037-70.2022.8.26.0000 - revogando, integralmente, o bloqueio dos recursos públicos constritos nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, que lhe move Ministério Público do Estado de São Paulo” (fl. 23).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a orientação firmada pelo STF ARE 843989/PR, na ADPF 484/AP E ADPF 664/ES, se abstendo de penhorar qualquer recurso público repassado para esta entidade gestora” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, representativo do Tema 1.199 da repercussão geral, e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie em foco, a decisão questionada foi proferida no exame de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau pela qual indeferido o desbloqueio de recursos da reclamada, retidos desde 23.4.2020 para garantir execução em ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo. 



    Não se noticia nos autos eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão proferida na ação civil pública por improbidade administrativa, tampouco contra o ato apontado como reclamado. Não há, portanto, informações, na presente reclamação, sobre interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    7. Quanto ao alegado descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada limitou-se a indeferir o pedido de desbloqueio de recursos retidos nas contas bancárias de titularidade da reclamante (entidade privada), em 23.4.2020 (há quase três anos), para garantia de execução em ação civil pública por ato improbidade administrativa. 



    Esclareceu que o bloqueio foi efetivado em 23.4.2020 e que a Lei 14.230, de 25.10.2021, não poderia retroagir para desconstituir os atos processuais antes praticados com base em dados legais antes vigentes. Assinalou, ainda, que a controvérsia sobre a alegada impenhorabilidade dos recursos bloqueados foi objeto de recurso, já julgado, pelo que não se poderia restabelecer o debate sobre a questão, que estaria preclusa. 



    8. De se enfatizar que a decisão e o bloqueio dos recursos nas contas da reclamante ocorreram em data anterior ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664, julgadas respectivamente em 4.6.2020 e 19.4.2021, e não foi dirigida à satisfação de eventuais execuções de créditos trabalhistas devidos a terceiros, mas deferida como providência cautelar para a garantia de futura execução em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    9. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada, o que não se tem na espécie. Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões invocadas como paradigmas de confronto, inexistentes na data da decisão pela qual determinado o bloqueio em questão. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.453/DF. O ATO RECLAMADO É ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl n. 4.962, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido”(Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado”(Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008).



    10. A argumentação traçada na petição inicial revela a pretensão da reclamante de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009) .



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora